Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO VALORES. COMPENSAÇÃO.
I – O Banco-réu não cumpriu com o dever legal de informação ao consumidor em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas as condições de pagamento, tais como a real taxa de juros e prazo, por isso o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva. Mantida a r. sentença quanto à nulidade do contrato, devendo ser restituídos todos os valores disponibilizados ao autor.
II – Apelação parcialmente provida.